Tribunal: TJMT
Processo: 1003727-74.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003727-74.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (AGRAVADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -
AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO PÚBLICO
– SUPERINENDENTE DE GOVERNO – EXERCÍCIO CONCOMITANTE DA FUNÇÃO PÚBLICA COM ADVOCACIA –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRE A INTERFERÊNCIA NA COLHEITA DE PROVAS
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O afastamento cautelar do agente público, previsto no artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual.

Contudo, trata-se de medida extrema, que se justifica apenas quando a instrução processual estiver ameaçada, de modo concreto e efetivo.

Não existindo, na espécie, prova incontroversa de que os agravados estivessem praticando atos que embaracem a instrução processual, não há como afastá-los cautelarmente de seus cargos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,

M.Mª.
Drª. Elza Yara Ribeiros Sales Simão,

na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO
em desfavor de
ÉRIS ALVES PONDÉ
e
FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
, que indeferiu o afastamento cautelar do primeiro agravado do cargo de Superintendente de Governo do município de Tangará da Serra por ausência de elementos.

O representante do Ministério Público pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o agravado Éris Alves Pondé exerce simultaneamente à função pública a advocacia desde 2014, com a anuência do Prefeito do Município de Tangará da Serra, Fábio Martins Junqueira.

Inclusive assevera que o primeiro agravado já atuou como advogado particular do segundo agravado.

Narra que o primeiro agravado, Éris, prestou informação falsa perante o agravante quando da respectiva oitiva em procedimento extrajudicial ao afirmar que não prestava serviços advocatícios.

Insiste que o afastamento do primeiro agravado do cargo de Superintendente de Governo se faz imprescindível

porque no cargo poderá

dificultar ou atrapalhar a colheita de provas.

Por isso, requer a concessão de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o afastamento do primeiro agravado do cargo de Superintendente do município de Tangará da Serra até julgamento final da lide (ID 561266).

O efeito ativo foi indeferido pelo e. Relator (ID 574754).

Os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (ID 1501144).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo (ID 1517683).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,

M.Mª.

Drª. Elza Yara Ribeiros Sales Simão,
na Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSO
em desfavor do
ÉRIS ALVES PONDÉ
e
FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
, que indeferiu o afastamento cautelar do primeiro agravado do cargo Superintendente do município de Tangará da Serra por ausência de elementos.

Sustenta o agravante a reforma da decisão porque no exercício do cargo o primeiro agravado ameaça concretamente a instrução e a colheita de provas que se destinam à instrução da demanda principal, situação em que a legislação autoriza o referido afastamento do cargo público
(ID 561266)
.

O cerne da questão gira em torno de saber se o primeiro agravado, no cargo de Superintendente de Governo do município de Tangará da Serra, pode ameaçar ou dificultar a instrução processual da demanda principal quanto à colheita de provas.

O art. 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92 admite o afastamento cautelar do agente público do exercício do cargo, emprego ou função apenas quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Veja-se:

“Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à

instrução processual
.”

No caso em apreço, a despeito da gravidade das acusações que recaem sobre os agravados, bem como dos fortes indícios de autoria e materialidade dos atos ímprobos, a hipótese não autoriza, até o presente momento, o afastamento cautelar da função pela via de ação de improbidade administrativa.

Não há indício de prova capaz de comprometer a instrução do processo, mesmo com a permanência do primeiro agravado no cargo que ocupa no município de Tangará da Serra.

O agravante não indica e modo concreto e efetivo fato e/ou situação que justifique tal medida extrema, limita-se a requerer o afastamento cautelar somente devido à gravidade do ato ímprobo imputado ao primeiro agravado e sua incompatibilidade, tem tese, com as atividades desempenhadas na Superintendência de Governo.

Aliado a isso, pontua que pode haver por parte do primeiro agravado influência na colheita de prova quando da oitiva dos funcionários daquela municipalidade acerca dos fatos, ante a eventuais retaliações ou prejuízos funcionais do superior hierárquico.

Ora, o afastamento cautelar é medida extrema, que se justifica apenas quando a instrução processual estiver ameaçada, de modo concreto e efetivo.

Não existindo, na espécie, prova incontroversa de que os agravados estivessem praticando atos que embaracem a instrução processual, não há como afastá-los cautelarmente de seus cargos.

Inclusive, nesse sentido é o parecer ministerial de 2ª instância:

“(...) No caso em análise, é inquestionável a gravidade dos fatos imputados aos agravados, no entanto, não houve a indicação de nenhum elemento concreto que apontasse para sua atuação perniciosa no curso da instrução processual. É certo, que a situação narrada no instrumento recursal aponta resquícios de ilegalidade, tendo em vista que o agravado Eris Alves Ponde ao desempenhar a função pública de Superintendente de Governo aliado a advocacia privada, compromete sua atuação junto a administração pública, considerando que o cargo por ele ocupado é de dedicação exclusiva. Outrossim, ao compulsar os autos não se observa que o Agravado, ao desempenho de suas atribuições, utilize das benesses oferecidas pelo cargo para intimidar ou coagir servidores. No caso, conceder o afastamento cautelar do agente público nesta esteira processual, é necessário que aponte situações básicas a demonstrar que o réu age de modo a turbar e/ou ocultar suas ações junto a máquina pública.Assim, ausentes os elementos que demonstrem a atuação desleal dos recorridos a ponto de tumultuar a ordem processual, inaplicável, a princípio, o afastamento cautelar. (...)”

Não é outro o entendimento jurisprudencial construído há mais de uma década nos Tribunais de que a medida cautelar é restrita a hipóteses em que a permanência do agente no cargo ou função comprometerá a colheita de provas, por exemplo, em razão da efetiva intimidação de testemunhas ou eliminação de documentos,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS E ANULAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO – NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE RESPONSABILIDADE NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGENTE PÚBLICO — AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS CAPAZES DE JUSTIFICAR O RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A medida de indisponibilidade de bens que exige, para sua concessão, restem demonstrados fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade; situação não evidenciada no presente caso. 2. O artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, autoriza o afastamento cautelar de agente público, em ação civil pública por improbidade administrativa, quando presentes indícios veementes e concordantes da prática de atos ímprobos, bem como a permanência do agente no cargo implique em risco à instrução processual, circunstância não evidenciada no caso.” (N.U 1015127-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REFORMAR A DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – ÚNICO PONTO ATACADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.1.

A condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito. 2.

A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva. 3.

É cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 se revela ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a perda definitiva do mandato.” (N.U 1002196-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Para a concessão de liminar, exige-se a presença do
fumus boni iuris
e do periculum in mora.2. Ausentes os requisitos mencionados, revela-se correto o indeferimento da medida.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu a liminar.V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. INDÍCIOS FORTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.1. A medida cautelar de indisponibilidade de bens deve ser concedida quando presentes fortes indícios da responsabilidade do agente pela prática de ato ímprobo.2. O afastamento do agente do cargo, emprego ou função é justificado apenas quando a medida se faz imprescindível à instrução processual.” (Juiz Convocado Habib Felippe Jabour) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.007042-5/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

Ao contrário do que deixa antever as razões, a permanência do primeiro agravo Éris Alves Pondé no cargo de Superintendente do município de Tangará da Serra, repita-se, até o momento, não ameaça concretamente a instrução e a colheita de provas que se destinam à instrução da Ação Civil Pública.

Mas singular se torna a situação fática, quando se sabe que a conduta considerada improba, cuja pratica é atribuída aos agravados, consiste, em síntese, na cumulação indevida de cargo, matéria sobre a qual a produção de prova testemunhal não se reveste da maior relevância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021